Tribunal: TJMT
Processo: 1011505-18.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011505-18.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELENILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 692.079.171-49 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – FATURAS DESCONSTITUIDAS -VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO AUSENCIA DE SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DE ENERGIA- TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO- NÃO CONFIGURADO- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Deve ser conhecido o recurso quando o agravante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao agravado a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal.

3- No que diz respeito à aplicação da TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO, a qual pode garantir indenização por danos morais a consumidores pelo tempo desperdiçado para resolver problemas gerados por maus fornecedores, tal pretensão não prospera, pois o agravante não demostrou que a ausência de pronta solução ao caso tenha configurado danos à sua honra objetiva. Desse modo, não há falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ELENILSON RODRIGUES DE SOUZA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 65589022 - Pág. 1), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso do autor, e julgou prejudicado o recurso da Concessionária Energisa s/a.

Em resumo, aduz que (i) houve equívoco por parte do decisum ora agravada, pois, embora a decisão monocrática tenha reconhecido a ilegalidade na cobrança da fatura do mês de setembro/2019, não agiu com acerto ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; (ii) deve ser aplicada a TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO do Consumidor, a qual, em síntese, objetiva a proteção do tempo útil perdido pelo consumidor ao tentar resolver conflitos gerados pelos fornecedores quando estes não se interessam em resolver o conflito de forma rápida e justa; (iii) o desvio produtivo enseja na obrigação de indenizar, pena de promover o enriquecimento ilícito do fornecedor de serviços, razão pela qual a empresa/agravada deve ser condenada ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos morais suportados. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação em relação ao dano moral indenizável.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 75308482 - Pág. 1) levanta preliminar de não conhecimento do recurso, ante ausência de dialeticidade, no mais pela desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE MULTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - ARTIGO 1.026, §2º DO CPC – MULTA EXCLUÍDA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO -FATURAS EXORBITANTES DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- RECURSOS CONHECIDOS - DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - DA PARTE RÉ PREJUDICADO. 1- Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. 2- A concessionária/apelada não procedeu o envio do equipamento elétrico para aferição junto ao Inmetro, e consequentemente juntar aos autos o laudo técnico, constatando o erro de leitura da UC, propiciando o direito de ampla defesa à parte autora/apelante, o que não ocorreu nos autos. 3- Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados. 4- A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente porque não restou demonstrada a existência de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária, ou a inclusão negativa do nome do consumidor. 5- “[...] Não evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração apostos da sentença, a exclusão da penalidade cominada é medida que se impõe. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) [...]”.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, a Concessionária energisa S.A ora apelante levantou em contrarrazões preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que o autor/apelante, não apresentou razões recursais que atacassem a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor o recurso apenas com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art.1010 do Código de Processo Civil. A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art.1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório. Quanto ao mérito, o cerne da questão cinge-se em aferir a regularidade dos cálculos de recuperação de consumo dos mês de 09/2019 nos valores de R$2.237,40 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) e R$ 6.811,86 (seis mil oitocentos e onze reais oitenta e seis centavos), a qual afirma a ENERGISA estarem de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como a possibilidade de negativação do nome da usuária, em caso de inadimplência. Da cobrança a título de recuperação de consumo. De início, vale destacar que o caso concreto trata de relação de consumo sendo cabível, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, caracterizandose a demandada como fornecedora de serviços, enquanto a autora, como destinatário final destes, sustenta a qualidade de consumidor (arts. 2º e 3º do CDC). Por força da lei consumerista, revela-se de rigor a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.079/90. Pois bem. A questão é tormentosa, pois de um lado envolve a saúde do sistema de prestação do serviço público essencial de energia elétrica, e de outro, usuários de diferentes classes. Igualmente, relevante destacar que o serviço de fornecimento de energia elétrica é de caráter público, seja prestado diretamente ou através do regime de concessão ou permissão, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, em razão de sua essencialidade para a vida digna do cidadão. Nesse sentido, estabelecido as premissas, depreende-se dos autos que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id.65588963 - Pág.1), acompanhado da notificação do autor/apelante que concluiu a existência de “desvio de energia no ramal pelo borne do medidor”, e que segundo alega a concessionária foi devidamente levado a conhecimento do autor/apelante, tanto é eu este exerceu seu direito de defesa através de Recurso Administrativo conforme (id. 59417037 - Pág. 3), no entanto sem sucesso. Outrossim, observo que, no caso, não houve a retirada do medidor para ser submetido a AVALIAÇÃO TÉCNICA a ser realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, sendo realizada concreto apenas a inspeção in loco emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 351082, o qual foi assinado pelo “LINO SANT’ANA DA CRUZ,”, titular da unidade consumidora, tendo sido, na oportunidade, constatada a irregularidade no medidor. Nesse ponto, é possível constatar que o procedimento adotado pela empresa distribuidora de energia não obedeceu estritamente ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, cujo teor determina a adoção de providências em caso de indício de procedimento irregular. Os elementos carreados aos autos indicam que o procedimento adotado pela concessionária, ora apelante é, de fato, ilegítimo, visto que, embora a parte autora/apelante tenha sido notificada sobre eventual irregularidade, sua apuração foi realizada internamente, por meio de estimativa. Acresce-se a isso, que embora tenha havido a constatação da irregularidade, com a manutenção realizada no local sem necessidade de retirar o medidor para perícia, não há provas de ocorrência do consumo "irreal", apta a legitimar a cobrança em debate, pois, depois de sanada a irregularidade, o que restou verificado é que o padrão de consumo do autor manteve-se próximo ao anterior, conforme se verifica do histórico apresentado pela própria com cessionária (Id. 65588961 - Pág. 19). Nesse sentido, flagrante a ofensa ao que dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL acerca do assunto, senão vejamos: “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; §2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato de sua emissão, mediante recibo. (...) §5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. Ou seja, tudo leva crer que o procedimento que apurou a suposta irregularidade no medidor da UC do autor/apelante, foi feito unilateralmente, e, posteriormente, foi utilizado para cobrar o valor final das faturas, nos valores supracitadas, o que viola as garantias ao contraditório e à ampla defesa, utilizando como válido trabalho realizado unilateralmente. E neste sentido, já se posicionou este Colendo Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA INÚTIL – DESNECESSIDADE EM RAZÃO DAS DEMAIS PROVAS EXISTENTES - CONFECÇÃO UNILATERAL DE LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - LAUDO IMPRESTÁVEL – AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE - OFENSA AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – PROCEDIMENTO QUE ABALA A MORAL DE EMPRESÁRIO DO RAMO HOTELEIRO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE – APELO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, o julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, mormente quando a prova pericial requerida não possui o condão de contribuir para a elucidação dos fatos, que ocorreram há muito tempo. Cabe ao Juiz, como destinatário das provas, verificar a necessidade ou não de produção de prova, a fim de firmar a sua convicção. “A condenação à reparação civil é medida que se impõe se demonstrada a prática do ato ilícito, a ocorrência do dano e o nexo causal.” (AgR 97024/2015, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015 Desse modo, tendo em vista que a concessionária/apelante não comprovou, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, as irregularidades apontadas no TOI (id. 65588963 - Pág. 1), pois se trata de documento isolado, muito embora acompanhado do registro fotográfico, não há pericia oficial no aparelho, ônus que lhe competia, assim, impõe-se a declaração de nulidade dos procedimentos por ela adotados no âmbito administrativo, com a consequente declaração de inexistência do débito apurado unilateralmente por aquela. Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO, "Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu" (in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183). Desta forma, não há que se falar em utilização de energia sem a devida contraprestação, pois resta clara a ilegalidade da cobrança perpetrada pela recorrente, pelo que o débito em comento deve ser declarado nulo, nos moldes da sentença singular. Quanto aos danos morais, malgrado a apelante tenha apurado irregularmente o débito questionado, verifica-se que os fatos narrados na exordial não ocasionaram maiores prejuízos à apelante, porquanto, inexistiu comprovação da existência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou da inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito. Portanto, não resta evidenciada a prática de ato ilícito passível à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando-se na hipótese meros dissabores experimentados na vida em sociedade. A propósito: ''RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva. A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula nº 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela.'' (TJMT, Ap 156781/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Ainda, 'APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – DÉBITO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FRAUDE, APURADA EM TOI – DOCUMENTO QUE NÃO DESFRUTA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANOS MORAIS INEXISTENTES, PORQUE NÃO HOUVE CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES.' (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 10052141720158260361). Dessa forma, impossível a imputação de dano moral ao presente caso. Por fim, quanto a insurgência do autor/apelante a respeito da aplicação de multa de 1%, nos termos do artigo 1026, § 2º do CPC, por ter o magistrado singular considerado os embargos de declaração interpostos, protelatórios. Fundamenta não ser os embargos declaratórios interpostos na origem, protelatórios, pugna pela exclusão da multa aplicada. Da análise, verifico pertinência a pretensão do autor/apelante para excluir a multa referente aos embargos considerados protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC, por entender não estar caracterizado, tendo em vista que a apelante buscou por essa via recursal perante o juízo de origem, o esclarecimento da sentença. Nesse sentido: “[...] Não evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração apostos da sentença, a exclusão da penalidade cominada é medida que se impõe. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) [...]”. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE CARTÕES DE CRÉDITO E UMA PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PESSOAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CONTA CORRENTE NÃO REQUERIDA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA DO ART. 1026, § 2º, DO CPC - AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. 1. A análise de questão que não foi objetivamente pedido na peça exordial configura sentença “extra petita”. 2. A imposição da multa do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.” (Ap 31050/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017). Portanto, não constatada a hipótese alavancada pelo juízo de origem, afasto a multa aplicada do artigo 1.026, § 2º do CPC, devendo a sentença ser reformada nesse ponto. Com essas considerações, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, V, do CPC c/c a Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço dos RECURSOS, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO da ENERGISAS.A e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao Recurso do autor/ ELENILSON RODRIGUES DE SOUZA para reformar em parte a sentença e afastar a conclusão de que os embargos de declaração são protelatórios, bem como a multa aplicada de 1% sobre o valor da causa, mantendo a sentença nos seus demais termos. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

Inicialmente, a Concessionária energisa S.A ora agravada levanta preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, valendo-se do fundamento de que o autor/apelante, não apresentou razões recursais que atacassem a decisão proferida pelo magistrado, vindo a interpor o recurso apenas com o intuito de protelar a lide, estando em inobservância ao contido no inciso II do art.1010 do Código de Processo Civil.

A meu ver, o apelo, apesar de sucinto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art.1010, II, do Código de Processo Civil. Tanto é que possibilitou o recorrido apresentar contrarrazões, exercitando o contraditório.

Quanto ao pleito de indenização por supostos danos morais, há de ser verificado se os acontecimentos narrados foram suficientes para causar dor, sofrimento e abalo à honra e à imagem do autor/apelante, circunstâncias que devem estar devidamente comprovadas nos autos.

De antemão, da análise de todo o acervo, observa-se que a parte agravante não logrou demonstrar que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco que houve suspensão/interrupção de fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

A propósito, nos autos nº 1011505-18.2019.811.0003, discutiu-se a ilegalidade do valor da parcela com vencimento em 30/09/2019.

Assim, no caso em exame, ausente a comprovação de ofensa a atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo agravante demonstra a ocorrência de mero aborrecimento, transtornos do dia a dia, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUPOSTA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito. (N.U 1015429-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).” (N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Com a relação à tese única trazida pelo agravante neste recurso – teoria do desvio produtivo do consumidor -, embora os Tribunais pátrios já reconheçam pela sua aplicação e consequente reconhecimento da obrigação de indenizar por danos morais, tal circunstância não dispensa a necessidade de comprovação da ocorrência no caso específico. Assim, sem qualquer suporte probatório no caso dos autos, de ser rejeitada.

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021